Tribunal: TJBA
Processo: 8070086-68.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8070086-68.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

AGRAVADO: ADERALDO DA SILVA ALVES

Advogado(s)
:
CICERO GUILHERME MAMEDE TELES

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS. TARIFAS BANCÁRIAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de Instrumento interposto por Instituição Financeira contra decisão interlocutória que deferiu tutela de urgência em favor do Agravado. A decisão determinou a suspensão imediata de descontos referentes a tarifas bancárias ("Pacote de Serviços") na conta do autor, sob pena de multa de R$ 200,00 por desconto indevido, limitada a R$ 5.000,00. O Banco alega regularidade na contratação e pugna pela revogação da liminar ou redução da multa.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência concedida na origem, especificamente a probabilidade do direito do consumidor em face dos documentos apresentados pelo Banco, e a proporcionalidade da multa cominatória fixada.

III. Razões de decidir

3. A concessão da tutela de urgência exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso, a parte autora questiona descontos em verba de natureza alimentar, negando a contratação.

4. Embora o Agravante apresente indícios de contratação, a análise definitiva sobre a validade e o dever de informação na adesão ao pacote de serviços demanda dilação probatória na fase de instrução processual.

5. O risco de dano ao consumidor, privado de parte de sua subsistência, prepondera sobre o risco patrimonial da instituição financeira, sendo a medida reversível caso a improcedência do pedido principal seja decretada ao final.

6. A multa cominatória fixada em R$ 200,00 por evento, com teto de R$ 5.000,00, observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo adequada para compelir o cumprimento da obrigação de não fazer, sem gerar enriquecimento sem causa.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.

Tese de julgamento
: "1. É cabível a tutela de urgência para suspender descontos de tarifas bancárias impugnadas pelo consumidor quando evidenciado o risco à subsistência, relegando-se a comprovação definitiva da contratação à instrução processual. 2. A multa cominatória deve ser mantida quando fixada em patamar razoável e com limitação global, visando a efetividade da tutela jurisdicional."

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, art. 300 e art. 537.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-BA - Agravo de Instrumento: 80058349020248050000, Relator.: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA, QUARTA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/09/2024; TJ-BA - Agravo de Instrumento: 80233823120248050000, Relator.: ADRIANA SALES BRAGA, QUINTA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/09/2024.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO

807
0086
-
68
.202
5
.8.05.0000,
em que
é agravante
BANCO BRADESCO S/A

e
agravado
AD
ERALD
O DA
SILVA ALVES
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda
Câmara Cível,
do Tribunal de Justiça da Bahia, em

NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto d
o
Relator.

Sala das sessões,

Presidente

Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo
Relator

Procurador(a) de Justiça